Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-03.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004455-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (EMBARGANTE), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (EMBARGANTE), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - CPF: 043.794.697-51 (ADVOGADO), PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 44.187.258/0001-14 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que julgou procedente o pedido e excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária e retificou o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradiçãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual não visa a rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

4. O órgão julgador aprecia de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

5. A alegação de necessidade de produção de prova não afasta a conclusão adotada quando ausente demonstração concreta de prejuízo processual ou quando reconhecida a preclusão do requerimento.

6. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

7.

A falta de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria é efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. A contradição apta ao cabimento de embargos de declaração restringe-se à existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Soami Agroindustrial Ltda.
e
Cuiabá Corretora Ltda.
em face do Acórdão de Id. 364161399.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso e manteve a decisão que julgou procedente o pedido e excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária, no valor de R$ 6.065.748,58 (seis milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e retificou o crédito para R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos), classificado na Classe III (Quirografária).

As Embargantes sustentam, em síntese omissão quanto à análise da alegação de que a indicação de assistente técnico, aliada à afirmação de complexidade da controvérsia, evidenciam a necessidade da análise do pedido de produção de prova pericial ou a determinação de ofício.

Apontam omissão acerca da incidência dos artigos 369, 370 e 480 do CPC e quanto à tese de extinção da propriedade fiduciária em razão da quitação da dívida garantida.

Afirmam omissão acerca das alegações relativas às notas fiscais canceladas e quanto à distribuição do ônus da prova

Sustentam, também, contradição interna no Acórdão ao afirmar genericamente inexistir comprovação da liquidação dos títulos, sem indicar especificamente as razões pelas quais a documentação relativa à CTR 904 seria insuficiente para demonstrar o pagamento.

Por fim, alegam violação ao art. 489, § 1.º, IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão teria rejeitado genericamente as alegações das Embargantes sem o devido enfrentamento analítico dos argumentos e documentos apresentados.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas no Acórdão, com manifestação expressa acerca das teses jurídicas suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 369, 370, 480 e 489 do CPC, art. 25 da Lei n.º 9.514/97 e art. 49 da Lei n.º 11.101/2005.

Manifestação da Recorrida no Id. 367388860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Soami Agroindustrial Ltda.
e
Cuiabá Corretora Ltda.
em face do Acórdão de Id. 364161399.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso, manteve a decisão que julgou procedente o pedido formulado pela credora Perfil Agro Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda., excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária, no valor de R$ 6.065.748,58 (seis milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e retificou o crédito para R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos), classificado na Classe III (Quirografária).

As Embargantes sustentam, em síntese omissão quanto à análise da alegação de que a indicação de assistente técnico, aliada à afirmação de complexidade da controvérsia, evidenciam a necessidade da análise do pedido de produção de prova pericial ou a determinação de ofício.

Apontam omissão acerca da incidência dos artigos 369, 370 e 480 do CPC e quanto à tese de extinção da propriedade fiduciária em razão da quitação da dívida garantida.

Afirmam omissão acerca das alegações relativas às notas fiscais canceladas e quanto à distribuição do ônus da prova

Sustentam, também, contradição interna no Acórdão ao afirmar genericamente inexistir comprovação da liquidação dos títulos, sem indicar especificamente as razões pelas quais a documentação relativa à CTR 904 seria insuficiente para demonstrar o pagamento.

Por fim, alegam violação ao art. 489, § 1.º, IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão teria rejeitado genericamente as alegações das Embargantes sem o devido enfrentamento analítico dos argumentos e documentos apresentados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, por essa razão não visa à rediscussão da matéria decidida ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

É certo que a omissão que justifica o suprimento no julgado é aquela sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar por ser fundamental ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

No caso, não se verifica omissão relevante no Acórdão embargado.

A questão relativa à alegada nulidade por cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou, de forma clara, que, nas duas oportunidades em que se manifestaram nos autos (Ids. 206386835 e 213418549), as Recuperandas não formularam requerimento expresso de produção de prova pericial contábil, concluindo, ainda, que a mera indicação prévia de assistente técnico não se confunde com pedido formal de produção de prova.

Ainda foi explicitado no voto condutor que a referência ao assistente técnico constituiu mera indicação prévia para eventual produção futura de prova pericial, não se qualificando, portanto, como requerimento formal e expresso de produção de prova técnica.

O Acórdão também enfrentou expressamente a questão da preclusão ao consignar que o requerimento de produção de prova pericial somente foi formulado pelas Recorrentes nos Embargos de Declaração opostos após a prolação da sentença, concluindo, por essa razão, pela manifesta intempestividade do pedido.

Portanto, houve enfrentamento suficiente da controvérsia jurídica submetida ao julgamento, sendo desnecessário que o órgão julgador rebata individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação apta à compreensão da conclusão adotada, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(STJ -EDclnoAgIntno REsp: 1877995DF2020/0133761-9, Relator.: MinistroLuisFelipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:DJe25/02/2022).

Também não há omissão quanto à questão da extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária.

O acórdão expressamente consignou que inexistia comprovação da alegada liquidação dos títulos, concluindo, a partir dessa premissa fática, pela manutenção da natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Do mesmo modo, as alegações referentes à suposta duplicidade entre o Contrato n. 264 e as CTRs correlatas, à inclusão de notas fiscais canceladas e à consideração de créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial também foram apreciadas pelo acórdão, que concluiu não terem as Recuperandas logrado comprovar satisfatoriamente tais assertivas.

Além disso, ficou consignado no voto condutor que as Recuperandas se limitaram a reiterar narrativa genérica acerca dos pagamentos alegadamente realizados, sem individualizar, de forma objetiva e verificável, quais títulos seriam indevidos, quais lançamentos conteriam equívocos ou qual seria o saldo correto passível de confronto com o conjunto documental constante dos autos.

Logo, a pretensão das Embargantes revela mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a via estreita dos Aclaratórios.

No que se refere à alegada contradição, igualmente não assiste razão às Embargantes.

A contradição apta ao cabimento de embargos declaratórios é exclusivamente a contradição interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na própria fundamentação da decisão.

De acordo com a Corte Especial do STJ,
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
(EDclno REsp n. 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva, Corte Especial,DJe22/11/2024).

No caso, não há qualquer incompatibilidade lógica interna no acórdão.

O fato de o julgado reconhecer a existência de documentação nos autos e, simultaneamente, concluir pela insuficiência probatória quanto às alegações das Embargantes não configura contradição, mas simples exercício de valoração do conjunto probatório.

As premissas adotadas no voto são harmônicas e conduzem coerentemente à conclusão alcançada, inexistindo proposições inconciliáveis entre si.

Desse modo, inexistente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026